Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Examinando as teses suscitadas pelo autor tanto na petição inicial quanto no recurso de apelação, e também nas razões dos embargos declaratórios, constata-se que ele pretende verdadeiro rejulgamento do mérito de seu apelo, desta feita sob o prisma que considera mais favorável, e o que ele aponta como omissão e erro material não passa de discordância com o resultado adotado pela unanimidade do órgão julgador.
3. A simples pretensão de revisão do julgamento não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil
4. Não há que se falar em omissão nem erro material quando, a par da intenção do embargante de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que houve exame coerente e exauriente de todos os pontos suscitados pelo recorrente.
5. Embargos conhecidos e não providos.